Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-16.2022.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000362-16.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO ALVES DOS ANJOS - CPF: 207.582.431-20 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 06/11/2020, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.

In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o crédito foi atualizado até data posterior à data de deferimento da recuperação judicial (01/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000362-16.2022.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrido(s):

Cícero Alves dos Anjos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
da impugnação ao cumprimento da sentença, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para fins de:

RECONHECER
para todos os efeitos jurídicos, que o crédito reivindicado nestes autos possui natureza extraconcursal;

DETERMINAR
a expedição de ofício ao juízo que processa a Recuperação Judicial da Executada, informando-lhe a necessidade de pagamento do crédito da exequente, no valor de R$ 5.066,36 (cinco mil e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a empresa ora recorrente argumenta que o crédito é concursal e não cabe a expedição de ofício, mas sim, expedição da certidão de crédito para habitação na lista de credores no Juízo da Recuperação Judicial, além do excesso de execução, visto que o valor atualizado até 01/03/2023 é de R$ 4.519,26.

Pois bem. O C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento por meio do Tema 1.051, definindo que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial nos casos de responsabilidade civil é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

O objeto da lide envolveu falha na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, em 06/11/2020. O fato gerador, portanto, teve início antes de 01/03/2023, de sorte que o crédito é concursal.
Desse modo, observa-se que crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49, da Lei
n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO
. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. SENTENÇA POSTERIOR IRRELEVANTE. PRECEDENTES. 1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05,
a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Precedente." 2. "
Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora
." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

Ademais, em se tratando de crédito concursal, por evidente, resta impossibilitada a prática de qualquer ato de constrição pelo juízo da execução, uma vez que o pagamento se sujeita ao plano da recuperação judicial, com emissão de certidão de crédito para que o credor possa se habilitar no Juízo da recuperação judicial.

Desse modo, não se mostra escorreita determinação para expedição de ofício ao juízo da Recuperação Judicial para informar a necessidade de pagamento do débito, devendo, portanto, ser expedida a certidão de crédito, no valor de
R$ 4.519,26 (quatro mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).

Saliente-se que, de acordo com o art. 59, da referida Lei, o devedor e todos os seus credores se submetem ao Juízo universal da recuperação judicial. A habilitação, contudo, é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUTADA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL -
CRÉDITO

CONCURSAL
- FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA
RECUPERAÇÃO
- JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO
PERANTE O JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
crédito
em execução é
concursal
, ou seja, constituído antes da
recuperação
judicial (20/6/2016), pois a constituição do
crédito
se deu com o evento danoso noticiado na inicial (negativação indevida ocorrida em 24/12/2015). Precedentes do STJ.

2. O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o
crédito
deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de
recuperação
judicial.

3. In casu, restou evidenciado o alegado excesso de execução, pois no cálculo apresentado pela exequente o
crédito
foi atualizado até data posterior à data de deferimento da
recuperação
judicial (20/6/2016).

4. Tratando-se de
crédito

concursal
, deverá ser expedida
certidão
de
crédito
, a fim de que a exequente habilite-se perante o juízo da
recuperação
judicial.
5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1033370-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Quanto a alegação de excesso na execução, entendo mais uma vez com razão o recorrente, visto que o valor da condenação foi atualizado em data posterior à recuperação judicial, descumprindo as regras da legislação supracitada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, determinar expedição da certidão de crédito concursal, no valor de R$ 4.519,26 (quatro mil quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), a fim de que a parte recorrida, ora exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Outrossim, com a expedição da certidão de crédito, deve ser extinta a execução, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024